Tribunal: TCU
Processo: 025.945/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Festival de Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com utilização de recursos para pagamento de cachês a artistas convidados para se apresentarem no evento.

Inteiro teor:
Acórdão 165/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, acerca de possíveis irregularidades na execução do Festival de Cultura Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com utilização de recursos para pagamento de cachês a artistas convidados para se apresentarem no evento; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que o assunto também é objeto do TC Processo 025.919/2024-5 , da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira, que está em estágio processual mais avançado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, reconhecer a conexão deste processo com o TC Processo 025.919/2024-5 , nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 346/2022 e apensá-lo ao referido processo. 1. Processo TC- Processo 025.945/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.